Tribunal: TJSP
Processo: 1010193-24.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010193-24.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RICARDO PELLETI OCAÑA, são embargados URBANO BANCO
ASSESSORIA EM COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA. e COLLEZZI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - MASSA FALIDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos, sem modificação do resultado da apelação. V. U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1010193-24.2018.8.26.0100/50000 – VOTO No 39.921 – FAMR
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010193-24.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: RICARDO PELLETTI OCAÑA
EMBARGADAS: COLLEZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
(MASSA FALIDA) e OUTRA
VOTO N° 39.921
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acolhimento, sem efeito
modificativo.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de não
provimento da apelação interposta contra a r. sentença de procedência da
pretensão declaratória de resolução contratual e de improcedência da pretensão
indenizatória, ambas derivadas de contrato de compra e venda de móveis
planejados.
O embargante insiste em que entre a COLLEZI e a
URBANO BANCO existiu, na realidade, uma cessão civil de crédito, não endosso
do cheque. Reitera, ainda, que a dívida foi inscrita na SERASA, seguindo-se o
ajuizamento abusivo da execução por parte da embargada URBANO BANCO, por
não atentar à insolvência da ré COLLEZI, estando caracterizado, portanto, o dano
moral. Colaciona precedentes em abono de sua posição. Sustenta que o aresto é
omisso, por não tomar em consideração a alegada ausência de boa-fé por parte
da embargada URBANO BANCO, bem como contraditório, por ter a Turma
Julgadora reconhecido que não consta dos autos a existência de apontamento
desabonador junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas a existência
da execução ajuizada pela URBANO BANCO. Afirma, ainda, que o aresto padece
de obscuridade ao assentar que estava ciente de que o crédito representado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1010193-24.2018.8.26.0100/50000 – VOTO No 39.921 – FAMR
3
cheque poderia ser cedido a terceiros. Pede o acolhimento dos embargos para
que a pretensão indenizatória seja julgada procedente. Por último, prequestiona a
violação do artigo 290, do Código Civil.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento, mas sem a
modificação do resultado do julgamento da apelação.
Como deixou assentado no início da sua apelação, o
propósito do agora embargante com aquele recurso era insurgir-se contra a
decisão que o condenou em honorários advocatícios nos embargos à execução
promovida pela URBANO BANCO, julgados simultaneamente com a ação que
propôs, por ter decaído do pedido de reparação de dano moral.
Relembre-se que a pretendida reparação não foi concedida
ao embargante na sentença porque se entendeu que o ajuizamento da execução
pela URBANO BANCO não foi manifestamente abusivo, constituindo exercício
regular de direito.
Retifica-se aqui o entendimento de que o débito
representado pelo cheque que deu suporte à execução não foi inscrito na
SERASA. De fato, houve a inscrição, em razão da propositura da execução.
Mas tal inscrição subsistiu por curtíssimo período, em conta
o deferimento do pedido do embargante, do que resultou a suspensão da
restrição cadastral relacionada ao cheque em questão (cf. fl. 350).
No que toca à boa-fé ou má-fé da URBANO BANCO na
propositura da execução, entendeu-se no julgamento da apelação pela
confirmação da sentença, pois, apesar de reconhecido que ocorreu cessão do
crédito representado pelo cheque, com a possibilidade de o sacador poder opor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1010193-24.2018.8.26.0100/50000 – VOTO No 39.921 – FAMR
4
ao portador ou cessionário as objeções pessoais, não se constatou manifesta
abusividade, mas o exercício regular de direito.
Neste ponto, em que pesam as considerações do
embargante em torno da falta de cuidado por parte da URBANO BANCO,
sobretudo diante da insolvência da cedente, não ficou demonstrado que era de
seu conhecimento que entre a cedente e o cedido houvesse divergência
envolvendo o cheque.
Se é possível reconhecer que eram inúmeros os litígios
envolvendo a cedente e terceiros, seus clientes, também é possível supor que
inúmeros outros negócios tenham sido honrados.
Vale dizer, não é possível reconhecer abuso da URBANO
BANCO na propositura da execução.
Não há olvidar, outrossim, que o embargante devia ter
ciência dos riscos de sacar um cheque para apresentação futura, nas condições
em que sacou, certo que, em que pesa exigir da URBANO BANCO cautela no
fornecimento de crédito à COLLEZZI, diante da situação de insolvência dela, não
adotou a mesma cautela na negociação frustrada da compra dos móveis
planejados, em que pesa sua condição de consumidor, dado que hoje em dia
possível o acesso a informações sobre fornecedores e prestadores de serviço.
Isto posto, voto pelo acolhimento dos embargos de
declaração para os fins acima explicitados, mantido, no entanto, o resultado do
julgamento da apelação.
SÁ DUARTE
Relator